Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-26.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600214-26.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Impugnação ao Registro de
Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600214-
26.2024.6.16.0137 (DRAP n.º 0600203-26.2024.6.16.0192) que, julgou procedente o pedido
formulado na impugnação e, via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Aparecido Domingos Regini para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Maringá/PR em
2024. (Requerimento de Registro de Candidatura, apresentado por Aparecido Domingos Regini, a
fim de que este concorra ao cargo de vereador na cidade de Maringá/PR nas Eleições Municipais
de 2024, com número 10.680 e nome de urna "Zebrão". O Ministério Público Eleitoral impugnou o
registro em questão, alegando que o candidato impugnado não preenche uma das condições de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3°, II da CF/1988, bem como incide na inelegibilidade do art. 1º , I,
"l" da LC 64/90, em face da decisão proferida nos autos Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa nº 0005945-86.2006.8.16.0017, a qual tramitou junto a 2ª Vara da Fazenda Pública de
Maringá, cuja sentença o condenou por atos de improbidade administrativa a suspensão dos
direitos políticos pelo período de três anos, com trânsito em julgado em 22/09/2022. Sustenta que
na fase de cumprimento de sentença, após a interposição de recurso, o juízo de origem revogou
parte da condenação em 26/09/2023, somente quanto a suspensão dos direitos políticos e a perda
da função pública, em face da decisão do STF na ADIN Nº 6.678/DF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDO DOMINGOS REGINI (RECORRENTE)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029072
17/09/2024
15:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.133

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600214-26.2024.6.16.0137 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: APARECIDO DOMINGOS REGINI
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA ADI Nº
6.678 PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aparecido Domingos
Regini contra sentença da 137ª Zona Eleitoral de Maringá que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador, em razão de suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação por ato de improbidade administrativa.

1.2 O recorrente questiona a aplicação da decisão liminar proferida na
ADI n. 6.678, que suspendeu a expressão "suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos" da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei n. 8.429/1992), e a decisão na Reclamação n. 66.637, em que o
Supremo Tribunal Federal delineou e explicitou os efeitos imediatos e
erga omnes da medida cautelar na ADI 6.678.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, por entender que inexiste espaço para
Num. 44029072 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

rediscussão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
que entendeu legítima a aplicação de sanção de suspensão dos
direitos políticos, já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A questão posta em discussão é determinar se a liminar concedida
na ADI n. 6.678 afasta a suspensão dos direitos políticos do
recorrente, imposta em condenação por ato de improbidade
administrativa transitada em julgado após 04/10/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A tese arguida pelo recorrente acerca do afastamento da pena de
suspensão dos direitos políticos, diante da decisão liminar proferida na
ADI n. 6.678, já foi amplamente analisada pela Justiça Estadual.

3.2 A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em
09/08/2024, proferiu acórdão mantendo a suspensão dos direitos
políticos do recorrente, sob o fundamento de que a) há manifesta
continuidade normativo-típica da conduta dolosa de nepotismo, que
passou da redação do art. 11, inciso I, para o art. 11, inciso XI, da Lei
n. 8.429/1992; b) as alterações da Lei n. 8.429/1992, especificamente
quanto às sanções aplicadas na hipótese do art. 11, nos termos do art.
12, inciso III, não podem ser elididas, pela impossibilidade de
desconstituir a condenação definitiva proferida na ação de improbidade
administrativa.

3.3 No cenário atual, encontra-se plenamente em vigor o acórdão que
transitou em julgado em 20/09/2022, condenando o recorrente à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, razão pela
qual, inexistindo decisão da jurisdição competente afastando a
condenação definitiva à suspensão dos direitos políticos, a penalidade,
transitada em julgado, continua produzindo todos os seus efeitos.

3.4 Nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos é providência
adotada pela Justiça Eleitoral de forma automática, imediata e sem
qualquer juízo de discricionariedade, pois não compete a esta
especializada analisar o acerto ou o desacerto das decisões proferidas
no âmbito de outras jurisdições.

3.5 A Justiça Eleitoral não possui competência para afastar a
suspensão dos direitos políticos determinada pela Justiça Estadual,
conforme a Súmula 41 do TSE, a qual dispõe que "não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas
por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade".
Num. 44029072 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, com manutenção
da decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente.

4.2 Tese de julgamento: Não compete à Justiça Eleitoral afastar
sanção de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação
por improbidade administrativa transitada em julgado. As alterações
introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 não retroagem para alcançar
condenações já transitadas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º,
inciso II, e art. 15, inciso V; Código de Processo Civil, art. 988, §5º,
inciso I; Lei n. 8.429/92, art. 12, inciso III (redação original) Lei n.
14.230/2021; Súmula n. 41/TSE.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 6.678; STF, Tema de
Repercussão Geral n. 1.199; TSE, Recurso Ordinário Eleitoral n.
060040784, Min. Carlos Horbach, 29/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aparecido Domingos Regini, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que indeferiu
Num. 44029072 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador, eis que o
recorrente se encontra com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação por
ato de improbidade administrativa. A sentença afastou, ainda, a inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar n. 64/90, por entender que o ato de
improbidade cometido não importou efetivo prejuízo e enriquecimento ilícito.

Em suas razões recursais (ID 43974418), sustentou, em síntese, que, de fato,
foi condenado por ato de improbidade administrativa, especificamente nepotismo, com
fundamento no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, por nomear
parentes em cargos comissionados na Câmara Municipal de Maringá. Alegou que, na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro,
o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão liminar, com efeito erga omnes,
suspendendo a vigência da expressão "suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos", que consta no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, com efeito
ex nunc. Afirmou que esta decisão liminar atinge as condenações com fundamento no art.
11 da antiga LIA e produz efeitos ao caso concreto para fins de reconhecimento da
aplicação ou não da alínea “l”, pois conferiu interpretação conforme à Constituição
Federal, no sentido de que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a
atos de improbidade que causem dano ao erário. Destacou que a jurisprudência do TSE
indica que os efeitos da decisão apenas são oponíveis às ações transitadas em julgado
após a data de sua publicação, em 4/10/2021. Concluiu que, tendo ocorrido o trânsito em
julgado da ação de improbidade em comento somente em 20/9/2022, portanto, muito
após a publicação da decisão em ADI pelo Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em
04/10/2021, o mandamento da suprema corte deve ser aplicado ao caso concreto, para
estabelecer que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica ao ato de
improbidade fundado no art. 11 da antiga LIA. Citou decisão de 17/06/2024, proferida na
reclamação n. 66.637, em que o Supremo Tribunal Federal delineou e explicitou os
efeitos imediatos e erga omnes da Medida Cautelar na ADI 6.678, destacando que a
“norma teve reconhecida a sua inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, de modo a
extirpar do mundo jurídico todas as condenações fundadas naquele preceito legal”, cuja
aplicação deve ser mera consequência no âmbito eleitoral. Alegou que a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral permite à Justiça Eleitoral aferir a presença dos requisitos
configuradores da inelegibilidade, conforme os contornos fáticos delineados na decisão
da Justiça Comum, mas não a impede de considerar os efeitos de decisões de controle
de constitucionalidade que impactem diretamente na elegibilidade do candidato.
Sustentou que merece ser reformada a sentença, para que o registro de candidatura em
questão seja deferido, em cumprimento à decisão na ADI 6678, reforçada pela decisão na
reclamação n. 66.637, em que o Supremo Tribunal Federal delineou e explicitou os
efeitos imediatos e erga omnes da medida cautelar na ADI 6678. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento de
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43982250) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que inexiste espaço para
rediscussão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que entendeu
legítima a aplicação de sanção de suspensão dos direitos políticos nos autos n. 0005945-
86.2006.8.16.0017.

É o relatório.
Num. 44029072 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

A controvérsia nos presentes autos cinge-se ao possível afastamento da
pena de suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente, na ação civil pública por
improbidade administrativa n. 0005945-86.2006.8.16.0017, com fundamento na decisão
liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 04/10/2021, nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 6678, que, ad referendum do Plenário, com efeito ex
nunc, inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, decidiu por:

a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo
12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de
direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que
causem dano ao erário;

b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos
de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.

Pois bem.

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que Aparecido
Domingos Regini foi condenado, no dia 21/03/2007, em sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Maringá, na ação civil pública n. 0005945-86.2006.8.16.0017, pela
prática de improbidade administrativa prevista no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, à
pena de suspensão de direitos políticos, pelo prazo de 3 (três) anos.

Em sede recursal, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em
17/01/2012, manteve a suspensão dos direitos políticos fixada na sentença. Ainda,
reconheceu, expressamente, que houve dolo na conduta do recorrente, enquadrando os
fatos no ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso I, da Lei n.
8.429/1992, pois “demonstrada a intenção deliberada de praticar ato ilegal ou desonesto,
que atentou contra os princípios insertos no caput do art. 37 da Constituição Federal”.
Observe-se trecho do acórdão:

Num. 44029072 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

Foram interpostos outros recursos no bojo daquele processo, como Recurso
Especial e Recurso Extraordinário, mas nenhum deles afastou as condenações fixadas no
acórdão que julgou a apelação, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 20/09/2022.

Iniciado o cumprimento de sentença, o recorrente pleiteou o afastamento da
sanção de suspensão dos direitos políticos, com fundamento na aplicabilidade da decisão
liminar proferida na ADI n. 6.678.

Num. 44029072 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

O Juízo da 2ª Vara Cível de Maringá deferiu o pedido, com fundamento na
retroatividade da norma benéfica, destacando a inaplicabilidade da ADI n. 6.678 ao caso.
Note-se:

[...] muito embora referida decisão, datada de 01/10/2021 tenha eficácia erga omnes,
foi proferida com efeito ex nunc, ou seja, sem eficácia retroativa. A sentença foi
proferida em primeira instância em 29/03/2010, por sua vez 4ª Câmara Civil do
Tribunal de Justiça do Paraná proferiu acórdão em 17/01/12. Logo, ambos os
pronunciamentos judiciais condenatórios foram proferidos antes da decisão provisória
lançada na ADIN n. 6678 [...]

Após interposição do Agravo de Instrumento n. 0107514-88.2023.8.16.0000,
pelo Ministério Público, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em
09/08/2024, proferiu acórdão mantendo a suspensão dos direitos políticos do
recorrente, entendendo, em síntese, que:

O entendimento firmado no RE 843.989 foi no sentido da inaplicabilidade, ao Direito
Administrativo Sancionador, do art. 5º, XL, da Constituição Federal, por ausência de
expressa previsão normativa, devendo os novos dispositivos legais serem aplicados a
partir da entrada em vigor da nova lei, observado o respeito ao ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.

Nessa perspectiva, em recente julgamento colegiado, o eminente Ministro Gilmar
Mendes entendeu pela extensão dos efeitos do Tema 1199, quanto a retroatividade
da Lei 14.230/2021, para o artigo 11, inciso I da LIA, caso dos autos

no sentido de que as alterações da LIA, pela novel legislação, especificamente quanto
as sanções aplicadas na hipótese do artigo 11, nos termos do artigo 12, inciso III, não
podem ser elididas, pela impossibilidade de desconstituir a condenação definitiva
proferida na ação de improbidade administrativa.

[...]

É certo que os tribunais têm reconhecido a possibilidade da aplicação do princípio da
retroatividade da norma mais benéfica, insculpido no artigo 5º, inciso XL, da
Constituição Federal (princípio geral do direito), no direito administrativo sancionador.

Porém, no caso em espécie, a norma administrativa sancionadora mais benéfica, nos
processos com condenação transitada em julgado, não poderá ser aplicada.

A uma, considerando o regular trânsito em julgado da condenação por ato improbo
doloso (Tema 1199/STF). A duas, tendo em vista a existência de continuidade típica
normativa.

Com efeito, a conduta dos agravados, que então se amoldava ao tipo previsto no art.
11, I, da Lei n. 8.429/1992, agora adequa-se ao disposto no art. 11, XI, do mesmo
diploma legal (nova redação dada pela lei n. 14.230/2021).

[...]

A par disso, verifica-se que há manifesta continuidade normativo-típica da conduta
descrita inicialmente na peça vestibular, que passou da redação do art. 11, inciso I,
para o art. 11, inciso XI.

[...]

Num. 44029072 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

Desta feita, ante a evidente continuidade típico-normativa e a conduta dolosa
reconhecida no acórdão (mov. 1.6 - 1º Grau, p. 566 - 589), não há que e falar em
"abolitio improbitatis", visando o afastamento das sanções de perda de função pública
e suspensão dos direitos políticos, conforme aventado pelos agravados, em suas
contrarrazões (mov. 52.1 - TJPR), notadamente pelo trânsito em julgado da
condenação.

[...]

Por evidência, que as alterações da LIA, pela novel legislação, especificamente
quanto as sanções aplicadas na hipótese do artigo 11, nos termos do artigo 12, inciso
III, não podem ser elididas, pela impossibilidade de desconstituir a condenação
definitiva proferida na ação de improbidade administrativa.

[...]

Portanto, forçoso reconhecer a impossibilidade do reconhecimento da inexequibilidade
da sentença com relação as sanções administrativas de suspensão de direitos
políticos e perda das funções públicas, tendo em a eficácia preclusiva da coisa
julgada.

Destarte, mister a reforma da decisão hostilizada, com a manutenção integral das
penalidades impostas aos agravados, nos exatos termos do aresto proferido nos
autos de Apelação Cível n. 765.956-9, da Colenda 4ª Câmara Cível, transitado em
julgado em 20/09 /2022 (mov. 127.3).

forçoso reconhecer a impossibilidade do reconhecimento da inexequibilidade da
sentença com relação as sanções administrativas de suspensão de direitos políticos e
perda das funções públicas, tendo em a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Em face deste acórdão, Aparecido Domingos Regini opôs embargos de
declaração, cujo pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em
22/08/2024, no bojo dos autos n. 0081513-32.2024.8.16.0000.

Sobreleva notar, ainda, que em 01/02/2023, o recorrente Aparecido
Domingos Regini propôs a Reclamação n. 57.777/PR, perante o Supremo Tribunal
Federal, pretendendo que fossem obstados os efeitos do acórdão da 4ª Câmara Civil do
Tribunal de Justiça do Paraná quanto à suspensão dos direitos políticos, em razão da
decisão liminar proferida na ADI 6.678.

Em decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, em
03/02/2023, negou-se seguimento à reclamação, por entender que a discussão padece
de preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou
interpôs recurso incorreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-
se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, §5º, inciso I, do Código
de Processo Civil.

Como se vê, a tese arguida pelo recorrente, acerca do afastamento da pena
de suspensão dos direitos políticos, diante da decisão liminar proferida na ADI n. 6.678, já
foi amplamente analisada pela Justiça Estadual.

Inclusive, após o trânsito em julgado da decisão de mérito que impôs a
suspensão dos direitos políticos, o recorrente também se utilizou de diversos
Num. 44029072 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

instrumentos processuais com o fim de afastar a condenação, mas todos eles
entenderam pela impossibilidade de desconstituir a condenação definitiva proferida na
ação de improbidade administrativa.

Tem-se, no cenário atual, que se encontra plenamente em vigor o acórdão
que transitou em julgado em 20/09/2022, condenando o recorrente à suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos.

Deste modo, inexistindo decisão da jurisdição competente afastando a
condenação definitiva à suspensão dos direitos políticos, a penalidade, transitada em
julgado, continua produzindo todos os seus efeitos.

E, nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos é providência adotada
pela Justiça Eleitoral de forma automática, imediata e sem qualquer juízo de
discricionariedade, pois não compete a esta especializada analisar o acerto ou
o desacerto das decisões proferidas no âmbito de outras jurisdições.

A Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral determina expressamente que
“não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas
por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de
inelegibilidade”.

Em caso semelhante ocorrido nas eleições de 2022, o Tribunal Superior
Eleitoral, em recurso de relatoria do Exmo. Min. Carlos Horbach, assentou:

Depreende-se do inteiro teor do acórdão recorrido ter prevalecido na Corte Regional o
voto divergente pelo qual referendado o parecer ministerial sintetizado no respectivo
relatório, o qual alude à condenação do recorrente em ação cível por improbidade
administrativa à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos,
mediante decisão transitada em julgado no dia 27.11.2019, circunstância que, de fato,
lhe subtrai a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, c.c. o art. 15, V, da
Constituição Federal.

Nada a prover quanto ao tema no que toca às teses aventadas pelo candidato,
relativas às modificações legislativas sofridas pela Lei nº 8.429/92 e às
consequentes implicações em seu édito condenatório. Isso porque tal exame é
afeto à Justiça Comum cujas conclusões não podem ser revistas por esta
Justiça Especializada, nos limites estabelecidos na Súmula nº 41/TSE, segundo
a qual: “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas
que configurem causa de inelegibilidade”.

Logo, eventual revisão do acórdão proferido na respectiva ação cível, a fim de
afastar a condenação e as sanções aplicadas, deve ser dirimida no bojo de ação
própria, em que poderá se valer das medidas cabíveis para sua anulação ou
suspensão, a serem apreciadas pelos órgãos competentes.

Ademais, ainda que superado o entendimento sumular nº 41/TSE, a simples leitura da
tese fixada pelo STF acaba por enfraquecer sobremaneira o direito do recorrente.

Isso porque, ao que tudo indica, sua esfera jurídica não é atingida pelo abrandamento
promovido pela Lei nº 14.230/2021 nas sanções por ato de improbidade administrativa
que atente contra os princípios da administração pública, a qual, inclusive, deixou de
prever a pena de suspensão dos direitos políticos nas condenações com base no art.
Num. 44029072 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), uma vez que são irretroativas as alterações legislativas
que ocorreram depois do trânsito em julgado do édito condenatório, nos termos da
tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.199, cuja ata de
julgamento foi efetivamente publicada no DJe de 5.9.2022, inexistindo dúvida a
respeito da produção de seus efeitos para as eleições gerais de 2022.

(Recurso Ordinário Eleitoral nº060040784, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2022).

O recorrente citou em sua peça recursal este julgado, destacando que “a
medida cautelar deferida nos autos da ADI nº 6678 MC/DF para suspender a eficácia da
expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” da então vigente
redação do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 foi expressamente concedida com efeitos ex
nunc, inclusive quanto ao pleito eleitoral de 2022, não alcançando regressivamente
condenações cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em data anterior à
respectiva publicação no DJe de 4.10.2021.”

Da leitura integral do acórdão, tem-se que a decisão que impôs a suspensão
dos direitos políticos, naquele caso, transitou em julgado em 27/11/2019, de sorte que o
Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a medida cautelar deferida nos autos da ADI n.
6.678 não se aplicaria, pois expressamente concedida com efeitos ex nunc, não
alcançando regressivamente condenações cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
data anterior à sua publicação em 04/10/2021.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral não firmou a tese de que a Justiça
Eleitoral deve afastar as condenações por suspensão de direitos políticos
transitadas em julgado após 04/10/2021, como é o caso dos autos.

Pelo contrário, a tese central desenvolvida no mencionado julgado é no
sentido de que o acerto ou desacerto da decisão condenatória proferida pela Justiça
Comum refoge à competência da Justiça Eleitoral, como estabelece a Súmula 41.

O acórdão ressaltou que “nada a prover quanto ao tema no que toca às teses
aventadas pelo candidato, relativas às modificações legislativas sofridas pela Lei nº
8.429/92 e às consequentes implicações em seu édito condenatório. Isso porque tal
exame é afeto à Justiça Comum cujas conclusões não podem ser revistas por esta
Justiça Especializada, nos limites estabelecidos na Súmula nº 41/TSE. Logo, eventual
revisão do acórdão proferido na respectiva ação cível, a fim de afastar a condenação e as
sanções aplicadas, deve ser dirimida no bojo de ação própria, em que poderá se valer
das medidas cabíveis para sua anulação ou suspensão, a serem apreciadas pelos
órgãos competentes”.

Observa-se, portanto, que a conclusão de que a ADI n. 6.678 não alcança
regressivamente condenações, cujo trânsito em julgado ocorreu antes de 04/10/2021, é
apenas um reforço argumentativo para aquele caso específico, o que não autoriza
concluir que, com fundamento na ADI n. 6.678, compete à Justiça Eleitoral afastar as
condenações por suspensão de direitos políticos transitadas em julgado após 04/10/2021.

E, por esses mesmos fundamentos, não há que se apreciar, nesta Justiça
Especializada, a decisão de 17/06/2024, proferida na reclamação n. 66.637, em que o
Supremo Tribunal Federal delineou e explicitou os efeitos imediatos e erga omnes da
Num. 44029072 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

Medida Cautelar na ADI 6.678.

Qualquer revisão do acórdão proferido na ação cível, com o objetivo de
afastar as sanções impostas, já transitadas em julgado, deve ser tratada em ação
específica e perante a autoridade jurisdicional competente – a Justiça Estadual.

Desse modo, considerando todo o histórico processual da ação civil pública n.
0005945-86.2006.8.16.0017, em que a questão do afastamento da sanção de suspensão
de direitos políticos já foi exaustivamente debatida, prevalecendo a eficácia preclusiva
da coisa julgada, tem-se que o recorrente não se encontra em pleno gozo dos seus
direitos políticos.

No caso dos autos, portanto, tendo ocorrido em 20/09/2022 o trânsito em
julgado do acórdão que impôs a suspensão dos direitos políticos ao recorrente pelo prazo
de 3 (três) anos, e não havendo nenhuma decisão o desconstituindo, nem antes, nem
depois do trânsito em julgado, a suspensão dos direitos políticos do recorrente perdurará,
no mínimo, até 2025, o que impede o implemento da condição de elegibilidade exigida no
art. 14, § 3º, inciso III, da Constituição Federal.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
seu pedido de registro de candidatura diante da ausência de condição de elegibilidade
consubstanciada no pleno gozo dos direitos políticos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Aparecido Domingos Regini.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por APARECIDO DOMINGOS
REGINI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador, eis que o
recorrente se encontra com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação por
ato de improbidade administrativa. A sentença afastou, ainda, a inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar n. 64/90, por entender que o ato de
improbidade cometido não importou efetivo prejuízo e enriquecimento ilícito.
Num. 44029072 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

Como bem destacado pelo Relator o objeto deste feito centra-se no
afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente, na ação
civil pública por improbidade administrativa nº 0005945-86.2006.8.16.0017, com
fundamento na decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 04/10/2021,
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6678.

O nobre Relator concluiu que a Justiça Comum analisou a ADI 6678,
afastando sua aplicação no caso concreto. Nesse contexto, entendeu que inexistindo
decisão da jurisdição competente afastando a condenação definitiva à suspensão dos
direitos políticos, a penalidade, transitada em julgado, continua produzindo todos os seus
efeitos, a teor da súmula 41 do TSE.

2. Ouso divergir do nobre Relator, porque vislumbro necessária a aplicação
da liminar proferida na ADI 6678 ao caso concreto.

A decisão dispositiva da ADI 6678 restou assim definida:

"Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do
Plenário, com efeito ex nunc, inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:

(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da
Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se
aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário e;

(b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de
três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.

O C TSE ao apreciar caso que debatia a retroatividade benéfica instituída
pela ADI nº 6678 decidiu que os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade não
seriam oponíveis às ações transitadas em julgado antes da data de sua publicação, qual
seja 04/10/2021, como se observa:

A medida cautelar deferida nos autos da ADI nº 6678 MC/DF para suspender
a eficácia da expressão 'suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos' da então
vigente redação do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 foi expressamente concedida com
efeitos ex nunc, inclusive quanto ao pleito eleitoral de 2022, não alcançando
regressivamente condenações cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em data anterior
à respectiva publicação no DJe de 4.10.2021." (TSE – RO 060040784 – Rel. Min. Carlos
Horbach – Data: 29/9/22).

A contrario sensu, se a ADI nº 6678 não poderia ser aplicada retroativamente,
antes da publicação da decisão em 04.10.2021, a interpretação não pode ser outra senão
que aos processos cujo trânsito em julgado incidir após 04.10.2021 seria aplicável a
retroatividade fixada na decisão.

Vale dizer, se a ADI, por orientação do C. TSE, não alcança decisões com
trânsito em julgado antes da sua publicação, ela precisa alcançar àquelas que não
tenham o trânsito em julgado declarado antes de 04.10.2021.

Na moldura fática do presente caso, vê-se que o candidato foi condenado por
Num. 44029072 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

improbidade, fato esse incontroverso. No entanto, o trânsito em julgado da ação de
improbidade em comento somente ocorreu em 20/9/2022, portanto, após a publicação da
decisão em ADI pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, na minha visão, a interpretação dada pelo C. TSE no RO
060040784 me convence sobre a aplicabilidade da liminar proferida na ADI nº 6678 ao
caso concreto, de forma que negar o registro ao candidato é descumprir o que foi
assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6678.

3. Ante o exposto, abro a divergência para, aplicando a ADI 6678, deferir o
registro da candidatura de APARECIDO DOMINGOS REGINI, ao cargo de vereador no
Município de Maringá.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600214-
26.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: APARECIDO DOMINGOS REGINI - Advogado do(a)
RECORRENTE: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
Num. 44029072 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029072 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 15:39:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091715390314600000042981889
Número do documento: 24091715390314600000042981889
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:09:58